Tribunal: TJSP
Processo: 2257759-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado,

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL. AVALIAÇÃO. PRECLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto à necessidade de nova avaliação do imóvel penhorado, considerando que a avaliação atual não estaria condizente com o valor de mercado do bem, causando prejuízo à Agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 4. A Executada foi intimada sobre a penhora e avaliação do imóvel, mas não apresentou impugnação no prazo legal, operando-se a preclusão temporal. 5. A jurisprudência do TJSP confirma que a intempestividade da impugnação impede sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A preclusão temporal do direito à impugnação à avaliação do imóvel impede a rediscussão da matéria, sendo válida a adjudicação do bem em favor do credor."
Legislação relevante citada: CPC, art. 507, art. 917, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2272772-69.2025.8.26.0000; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; 2a Câmara de Direito Privado; em 05/09/2025 - TJSP; Agravo de Instrumento 2178241-59.2023.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; 13a Câmara de Direito Privado; em 14/06/2024.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO PREJUDICADO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que visa a realização de nova avaliação de mercado de imóvel objeto de penhora.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão versa sobre a possibilidade de concessão do efeito suspensivo à r. decisão que determinou a adjudicação de imóvel diante da apresentação de laudo particular indicando valor de mercado divergente daquele estimado em laudo de avaliação.
III RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso principal não provido considerando a preclusão temporal do direito à impugnação do laudo de avaliação. 4. Recurso prejudicado.
IV DISPOSITIVO E TESE.
5. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de julgamento "Recurso prejudicado pelo julgamento do Agravo de Instrumento."